Tribunal: TJBA
Processo: 8022313-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022313-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TUBBI & SAMPAIO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

AGRAVADO: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO MARCHINI FORJAZ

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE FRANQUIA. RELAÇÃO DE ADESÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA E ESTRUTURAL DEMONSTRADA. DIFICULDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por TUBBI & SAMPAIO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pela AMBEV S.A. e declinou a competência para uma das Varas Empresariais da Comarca de São Paulo/SP, com base em cláusula de eleição de foro constante de contrato de franquia.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro em contrato de franquia celebrado entre pessoas jurídicas, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica e estrutural da parte aderente e o consequente prejuízo ao direito de acesso à justiça.

III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 63, § 3º, do CPC, a cláusula de eleição de foro pode ser considerada ineficaz quando abusiva.
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a relativização da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão, quando verificada a hipossuficiência ou a limitação concreta de acesso à jurisdição.
5. A agravante demonstrou, nos autos, ser microempresa com sede no interior da Bahia, sem capacidade técnica e financeira de litigar em foro diverso, o que justifica o afastamento da cláusula contratual.
6. A mitigação da autonomia privada encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), bem como no direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).
7. O Código de Processo Civil de 2015 consagra o modelo cooperativo e a busca pela paridade processual, admitindo, portanto, a revisão de convenções processuais que comprometam a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso provido, para afastar a cláusula de eleição de foro constante do contrato de franquia e reconhecer a competência da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: "É ineficaz a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de franquia celebrado entre pessoas jurídicas, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica e estrutural da parte aderente, em razão do prejuízo concreto ao direito de acesso à justiça e da quebra da paridade processual, em afronta ao art. 63 do CPC, aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8022313-27.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
TUBBI & SAMPAIO LTDA.
, e, como agravada,
AMBEV S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência do juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)